Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO NO PRAZO DE 15 DIAS. MULTA. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CPC. ART. 523, § 1o.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal. Logo, não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. O agravante foi regularmente intimado para providenciar o pagamento dos valores devidos à agravada, no prazo de 15 dias, sob pena arcar com as consequências legais previstas no CPC, art. 523, §1o (multa de 10% e honorários advocatícios).
4. O CPC, em seu art. 6o, prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. O Processo Judicial Eletrônico (PJe) trouxe inúmeras facilidades aos atores processuais, viabilizando, por exemplo, o recebimento de petições 24 horas por dia, 7 dias por semana.
5. A justificativa apresentada pelo agravante para o atraso no pagamento não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, pois teve tempo suficiente para cumprir a sua obrigação, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
6. Recurso conhecido e não provido.